Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705560-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO DE SOUZA CELANI RECORRIDOS: BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, NEON PAGAMENTOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SALÁRIO-MÍNIMO DO DIEESE. RENDIMENTOS SUPERIORES A 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Autor impugnando a decisão de indeferimento da gratuidade justiça. II. Questões em discussão. 2.1. Situação financeira do Agravante para custear as despesas do processo e os honorários advocatícios com base nos elementos de provas dos autos. 2.2. Ausência de previsão legal de parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. III. Razões de decidir. 3.1. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório. 3.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3.3. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequando à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar, para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). 3.4. Comprovação por documentos que os rendimentos mensais da Recorrente são superiores a 5 (cinco) salários-mínimos. 3.5. Não é qualquer situação de superendividamento que equivale à vulnerabilidade econômica, mas, sim, aquela em que haja demonstração de que tenha sido contraída para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial. 3.6. Na análise do caso concreto, o Recorrente não comprovou sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros acima referenciados, uma vez que aufere rendimentos mensais superior a cinco salários-mínimos. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é cabível, quando a pessoa natural possui rendimentos mensais superiores a 05 (cinco) salários-mínimos.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 99, §§ 2o e 3, 100; CDC, art. 6o; Lei n. 14.181/2021; Res. n. 271/2023 da DPDF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701266-60, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024. (Acórdão 2008519, 0705560-36.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: Invalid date.) O recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARINA SANTA ROSA BRASILEIRO DE SANT’ANNA, OAB/DF 39.963 (ID 74703982). Nas contrarrazões, a parte recorrida COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. Por sua vez, a recorrida NU FINANCEIRA S/A pugna que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 76167503). II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou o agravo de instrumento ocorreu em 23/6/2025 e os embargos declaratórios opostos pela parte recorrente não foram conhecidos por serem inadmissíveis (ID 73963047). A propósito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração que não são conhecidos não são capazes de interromper o prazo para a interposição de outros recursos posteriores” (AgRg no AREsp n. 2.641.319/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 4/8/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 14/7/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos declaratórios não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Logo, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). E ainda "O recurso especial não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade, pois não houve o necessário exaurimento da instância ordinária, uma vez que a apreciação dos embargos de declaração pelo Tribunal local deu-se de forma monocrática” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.786.783/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025). Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Sendo assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74703982 e no ID 76167503. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021